Tribunal: TJES
Processo: 5002217-30.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002217-30.2018.8.08.0024

APTE:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Denota-se dos autos que o recurso apresentado pela apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de falta de dialeticidade.

2. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de cobrança indevida no seu plano de TV por assinatura, não restando evidenciada a prestação de informação ao consumidor acerca das alterações implementadas unilateralmente no plano contratado.

2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, em razão da cobrança de valores indevidos mesmo após ter ciência do ocorrido, sem prestar informações claras acerca do procedimento adotado.

3. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a manutenção da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na quantia fixada de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002217-30.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002217-30.2018.8.08.0024

APTE:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
,
no intuito de reformar a sentença constante no Id. 1264933, que julgou improcedente a pretensão traçada na inicial da presente ação, por ela ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE VITORIA,
visando questionar a juridicidade do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal após reclamação realizada pelo consumidor Marco Paulo Gontijo de Carsalade, em razão de cobrança indevida de valores em seu plano de TV por assinatura.

Em suas razões acostadas no Id. 1264936, a apelante alinha que a multa aplicada se afigura exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser revista.

Contrarrazões no Id. 1264942.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002217-30.2018.8.08.0024

APTE:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA PELO AGRAVADO.

Em suas contrarrazões o Apelado sustenta que o recurso interposto não deve ser admitido, por não atacar especificamente os fundamentos dispostos na sentença, em clara ofensa ao art. 1.010, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Não obstante a alegação do Apelado, denota-se dos autos que o recurso apresentado pela apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada. No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA NO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR PARA AGUARDAR HOMOLOGAÇÃO DA APOSENTADORIA E FIXAÇÃO DE PROVENTOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ILIDIDA NO CASO CONCRETO. SERVIDOR QUE NÃO SE APOSENTOU E FOI REVERTIDO PARA O CARGO. PERÍODO CONSIDERADO LICENÇA REMUNERADA E COMPUTADO COMO EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA OS EFEITOS LEGAIS. ART. 26 DA LCE 282⁄04. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 20, § 1º, DA LEI 9.974⁄13. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, À VISTA DO DISPOSTO NO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC⁄73. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
A respeito do requisito extrínseco da regularidade formal, na vertente da dialeticidade recursal, não é vedado ao recorrente que se reporte aos fundamentos contidos na exordial, desde que esta atitude seja passível de ensejar a fundamentação adequada do recurso, como ocorrido no caso concreto, em que os recorrentes impugnaram expressamente e de forma suficiente os fundamentos da sentença, inclusive possibilitando que a apelada, em suas contrarrazões, enfrentasse os argumentos trazidos no mérito das apelações, não havendo, desta forma, qualquer prejuízo a sua defesa. Precedentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24120359153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017).

EMENTA: CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DA IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – ÕNUS FINANCEIRO EXPRESSAMENTE TRANSFERIDO À COMPRADORA – VERBAS LIVREMENTE PACTUADAS – PRECEDENTE DO STJ FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Preliminar de ausência de dialeticidade: 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o apelante exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. 2.
O simples fato da apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial relativos à pretensão de restituição da comissão de corretagem, não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença, improcedente neste tópico. 3. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 48140299982, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

Assim, tendo em vista que as razões de apelação demonstram claramente a irresignação da Apelante por considerar indevida a aplicação da multa ou excessivo seu arbitramento, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002217-30.2018.8.08.0024

APTE:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
,
no intuito de reformar a sentença constante no Id. 1264933, que julgou improcedente a pretensão traçada na inicial da presente ação, por ela ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE VITORIA,
visando questionar a juridicidade do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal após reclamação realizada pelo consumidor Marco Paulo Gontijo de Carsalade, em razão de cobrança indevida de valores em seu plano de TV por assinatura.

Em suas razões acostadas no Id. 1264936, a apelante alinha que a multa aplicada se afigura exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser revista.

Pois bem. Inicialmente, registro que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Marco Paulo Gontijo de Carsalade, em razão de cobranças indevidas em seu plano de TV por assinatura (licenciamento de software e segurança de acesso no valor de R$ 29,70 – vinte e nove reais e setenta centavos e; taxa de manutenção de assinatura no valor de R$ 9,90 – nove reais e noventa centavos), bem como a ausência de acesso a 20 (vinte) canais contratados pelo período de 03 (três) meses, sem a devida solução ou abatimento proporcional do preço.

Com efeito, observo que a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, em razão da cobrança de valores indevidos mesmo após ter ciência do ocorrido, sem prestar informações claras acerca do procedimento adotado.

Desta forma, em que pese a apelante tenha informado acerca da regularidade das faturas emitidas, tal fato não impede a imposição da multa, porquanto não restou evidenciada a prestação de informação ao consumidor acerca das alterações implementadas unilateralmente no plano contratado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 O PROCON possui legitimidade para a aplicação de sanções administrativas previstas em lei às condutas praticadas no mercado de consumo que atingem diretamente os consumidores, decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, mesmo quando se tratar de violação à direito individual. Precedentes do c. STJ e TJ/ES.
2 A multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela infração às normas que tutelam o direito do consumidor, logo a composição civil entre o consumidor e fornecedor, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição da penalidade da multa aplicada pelo PROCON
.
3 - Constatado que a atuação do PROCON, fundada em seu Poder de Polícia, encontra-se devidamente amparada por lei e fundamentada, não se vislumbra qualquer ilegalidade no processo administrativo capaz de anular a multa aplicada. 4 - Em atenção aos critérios elencados no art. 57 do CDC gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, é devida a redução do valor de multa administrativa que se revela excessiva. 5 - Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130449853, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018).

Deste modo, levando-se em consideração a existência de cobranças indevidas, afigura-se acertado o entendimento alcançado pelo Procon Municipal e pela sentença objurgada no que diz respeito a imposição da multa, tendo restado
perfeitamente caracterizada a falha na relação de consumo.

Por fim, pontuou a Apelante terem sido inobservados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao ser arbitrado o valor da multa pela autoridade administrativa no patamar de R$ 53.210,93 (cinquenta e três mil duzentos e dez reais e noventa e três centavos).

Com a devida vênia, não há como acolher tal argumento, isto porque, primeiramente, observa-se na cópia do processo administrativo carreado aos autos, que o valor da multa imposta foi no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) (Id. 1264902), valor este reconhecido pela própria Apelante em seu recurso administrativo (Id. 1264911 – pg. 05), valor este que estaria em patamar abaixo considerado razoável no julgado colacionado pela própria Recorrente nas razões recursais (Id. 1264936 – pg. 10).

Ademais, verificada a conduta ilícita da recorrente, a cominação de multa administrativa à fornecedora, cuja fixação deve considerar a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica da empresa, a permitir que cumpra seu fim essencial, a repercussão é suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros de mesma natureza.

Além disso, no caso em apreço, houve na fixação da multa a incidência de circunstâncias agravantes, previstas nos inciso I e II, do art. 26, do Decreto nº 2.181/97, ou seja, o infrator foi reincidente e cometeu a infração para obter vantagens indevidas, sendo observada a instrução de serviço nº 19/2008, artigo 6º.

Destarte, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a intelecção de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam o escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado. (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, diante da notória a capacidade econômica da Apelante, com faturamento mensal bruto estimado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), reputo razoável e proporcional a multa aplicada de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), uma vez que mantém o caráter pedagógico da medida, não resultando em enriquecimento sem causa do Fundo a ser destinado, além de ter observado a condição econômica do fornecedor.

Neste sentido este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001039-73.2014.8.08.0024 APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON ES APELADO: RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00 RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
[...] IV.
Verifica-se que a decisão do órgão municipal foi devidamente fundamentada, trazendo a falta de provas como razão preponderante e, também, o êxito da consumidora Maria Tereza da Conceição em comprovar o que alegou, não havendo que se falar em nulidade em virtude de ausência de fundamento da decisão
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24120168430, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pela Magistrada
a quo
.

Não obstante, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002217-30.2018.8.08.0024

APTE:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Denota-se dos autos que o recurso apresentado pela apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de falta de dialeticidade.

2. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de cobrança indevida no seu plano de TV por assinatura, não restando evidenciada a prestação de informação ao consumidor acerca das alterações implementadas unilateralmente no plano contratado.

2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, em razão da cobrança de valores indevidos mesmo após ter ciência do ocorrido, sem prestar informações claras acerca do procedimento adotado.

3. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a manutenção da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na quantia fixada de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.